Tribunal: TJBA
Processo: 0009990-73.2006.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0009990-73.2006.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ELÍSIO MESQUITA DA CRUZ NETO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. AGRAVANTE DA EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO QUANTO À REVISÃO INTEGRAL DA PENA E COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. I. Caso em exame Embargos de Declaração opostos por ELÍSIO MESQUITA DA CRUZ NETO contra acórdão que desproveu sua apelação criminal, mantendo a condenação pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal) e a pena de 17 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado. O embargante sustenta omissão no julgado, alegando que o acórdão não teria procedido ao reexame integral da dosimetria da pena, especialmente quanto à fração aplicada à atenuante da confissão espontânea e à sua compensação com a agravante da embriaguez voluntária, buscando a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) e a compensação integral. II. Questão em discussão a) Averiguar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reapreciar, de ofício e de forma integral, a dosimetria da pena, notadamente a fração aplicada à atenuante da confissão espontânea e sua compensação com a agravante da embriaguez voluntária. b) Dilucidar se a tese da Defesa acerca da aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para a atenuante da confissão, mesmo qualificada, e sua consequente compensação integral com a agravante, foi devidamente enfrentada e fundamentada no acórdão recorrido. III. Razões de decidir 3. Os Embargos de Declaração constituem instrumento processual de índole restrita, cuja finalidade precípua é a de sanar vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado, conforme preceitua o artigo 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão de matéria já exaustivamente decidida e fundamentada. 4. A questão atinente à dosimetria da pena, em particular a valoração da atenuante da confissão espontânea e a compensação com a agravante da embriaguez, foi expressamente arguida pela defesa na apelação criminal e foi objeto de análise pormenorizada e fundamentada no voto condutor do acórdão embargado, que justificou a aplicação de fração inferior a 1/6 (um sexto) para a confissão em razão de sua parcialidade e da alegação de tese exculpatória, bem como a preponderância da agravante da embriaguez voluntária. 5. Não se configura omissão quando o órgão julgador, embora não acolhendo a tese suscitada pela parte, manifesta-se sobre ela de maneira clara e fundamentada, expondo as razões de seu convencimento, o que afasta a alegação de necessidade de reexame integral e de ofício da dosimetria, uma vez que a matéria foi devolvida e enfrentada no recurso de apelação. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos no âmbito da Apelação Criminal n.º 0009990-73.2006.8.05.0039, em que figuram como embargante ELÍSIO MESQUITA DA CRUZ NETO e como embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.